Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000148-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 058.962.521-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS - REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR - INCONFORMISMO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
DECISUM
E RETORNO DO AGENTE AO REGIME DIVERSO DO FECHADO –
PRELIMINAR

DA PGJ
PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– ACOLHIMENTO - CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jeferson Henrique de Oliveira Pires,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante alega que a autoridade coatora agiu com ilegalidade ao reconhecer uma falta grave do paciente e o regrediu de regime para o fechado.

Aduz, portanto, que a decisão é ilegal e que o paciente deve ser colocado em liberdade, já que não houve falta grave (ID. 197071156).

Não apresentou documentos.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 197373671.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 197583191).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ

e consequente extinção, sem apreciação do mérito, haja vista a existência de recurso adequado para a demanda. Caso esse não seja o entendimento,

recomendou a
denegação
da ordem (ID. 200226181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consigna o impetrante, em breve síntese, que, perante o aludido juízo tramita em desfavor do paciente o Processo Executivo de Pena no 0001283-53.2018.8.11.0064, decorrente de 2 condenações por crimes de roubos majorados, com pena unificada de 15 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão.

Assere que
“[...] requereu a liberdade do regime menos gravoso e teve mantido a prisão, embora o mesmo encontrava-se em regime aberto no artigo 117, II E III, da Lei n.o 7.210 de 11.07.1984, e no artigo 5o, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do CNJ, com pedido de Liminar, contudo sendo indeferido pelo douto juízo supracitado, seguido do entendimento do Promotor de Justiça-MT.”
[ID 197071156].

Sustenta que
“[...] o reeducando estava no regime aberto, bem como possui dois anos trabalhados, e não foi feito a homologação da remição de mais 2 anos de trabalho conforme seq. 193 o Juízo da Execução fez, equivocadamente a unificação das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art.111, UNIFICAÇÃO DAS PENAS ambos da LEP, foi concedida progressão para o regime aberto e que teve falta grave, e processo esta em grau de recurso, e eventual regressão o regime seria o diverso do fechado, a pena não transitou em julgado.”
[ID 197071156].

Aduz, portanto, que a decisão é ilegal e que o paciente deve ser colocado em liberdade, já que não houve falta grave

Inicialmente, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus

não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal,
pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator (a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1o.2.2019) – Destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL DIVERSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AVIADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes do STF e do STJ.
Analisado o pedido formulado na inicial, verifica-se que a transferência de presídio almejada pelo reeducando não se afigura possível ante inexistência de unidade carcerária adequada para a qual pretende se deslocar, além da deficiência na Comarca de aparelhamento de monitoramento eletrônico.
Ausente a existência de teratologia ou coação ilegal, não se conhece do mandamus impetrado”
(TJMT – Habeas Corpus n. 1004941-66.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 19.6.2018) – Destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese em análise, observa-se que o impetrante utiliza-se da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal,
com previsão expressa no art. 197 da LEP,
o que é inadmissível
.

Ademais, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque os documentos colacionados ao presente
writ
não demonstram de plano o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a obtenção do benefício pretendido, qual seja, a revisão do regime prisional para que seja aplicado o semiaberto.

Assim, ficando nítido que o impetrante apresenta este
mandamus
em substituição ao recurso adequado à reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revela-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024